Tribunal: TJMT
Processo: 1001082-84.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001082-84.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANE MACIEL MENDES - CPF: 483.357.971-53 (RECORRIDO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.
CARATER PROTELATÓRIO.
CARACTERIZADO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA.
DECLARATÓRIOS
CONHECIDO
S
E REJEITADO
S
.

1.
Os
Embargos de
Declaração

deve
m
ser
utilizado
s

apenas
para
corrigir

vício
de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
,
erro
material e
premissa

fática

equivocada
(
art. 1.022 do CPC,
STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1527430/SC),
pois
não
se
presta
m
a
solucionar
o
inconformismo
da
parte
.

2.
Quando
os
Embargos de
Declaração

não

buscam

corrigir

vícios
, mas
tem

como

propósito

rediscutir
a
matéria
,
almejando
mudar o
entendimento

firmado

na

decisão

embargada
,
possu
em

caráter

protelatório
,
devendo
ser
aplicada
a
multa

prevista
no
art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

O
propósito
da
parte

embargante

em

afastar

prescrição
e
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
das
diferenças

salariais
,
com o
argumento
de que
não

houve

prescrição
do
fundo
do
direito
e que a
criação
do plano de
carreira

não

exclui
o
direito

às

perdas

salariais

pelo

erro

na

conversão
,

não
se
enquadra

em

nenhuma
das
hipóteses
de
cabimento
dos embargos e
configura
o
caráter

protelatório
.

3.
Declaratórios
conhecido
s
e
rejeitado
s
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:

1001082-84.2016.8.11.0041

Embargante
:

CRISTIANE MACIEL MENDES

Embargado
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A partereclamante interpôs Embargos de Declaração (ID173544182/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Agravo Interno (ID 173104175/PJe2.
Sustentou que:
a) não ocorreu a prescrição do fundo do direito a diferenças salariais decorrentes da conversão de URV, mas tão somente as parcelas anteriores ao quinquênio a propositura da ação; b) a criação do plano de carreira não exclui perdas salariais pelo erro na conversão da URV; c) não há prova do efetivo pagamento das diferenças
salariais.
Requereu que seja sanados os vícios de omissão e contradição.

Contrarrazões
dos Embargos de
Declaração

apresentadas
no ID174126676
/PJe
2
.
Argumentou
que
inexistem

vícios
a
serem

sanados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inconformismo
.

O
Recurso
de Embargos de
Declaração
é ferramenta processual
idônea
para
sanar

obscuridade
,
contradição

ou

omissão
do
julgado
,
não
tendo a
finalidade
de
solucionar
o
inconformismo
da
parte
,
conforme

estabelece
o art. 48 da Lei n. 9.099/95:

Art. 48.
Caberão
embargos de
declaração
contra
sentença

ou

acórdão

nos

casos

previstos

no

Código de Processo Civil
.
Parágrafo

único
.
Os

erros

materiais

podem
ser
corrigidos
de
ofício
.

A
propósito
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1.
Hipótese

em
que a
presente

controvérsia

foi

solucionada

em

conformidade
com a
jurisprudência
do STJ. 2.
Os
Embargos de
Declaração

constituem

recurso
de
rígidos
contornos
processuais
,
exigindo
-se, para
seu

acolhimento
,
os

pressupostos

legais
de
cabimento
,
ausentes
in
casu
. 3. O
inconformismo
do
embargante

busca

emprestar

efeitos

infringentes
,
manifestando

nítida

pretensão
de
rediscutir
o
mérito
do
julgado
, o que é
incabível

nesta
via
recursal
. 4.
A

interposição
de Embargos
Declaratórios
pela
terceira

vez

buscando

rediscutir

questões
de
mérito

revela

propósito

manifestamente

protelatório
e a
utilização

abusiva
dos
aclaratórios
,
justificando

a

incidência
da
sanção

prevista
no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de
Declaração

rejeitados
, com
fixação
de
multa
de 2%
sobre
o valor da causa. (STJ
EDcl

na
PET
nos

EDcl

nos

EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
15/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os
embargos de
declaração

somente

são

cabíveis

quando

houver
,
na

sentença

ou
no
acórdão
,
obscuridade
,
contradição
,
omissão

ou

erro
material,
consoante

dispõe
o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No
caso

concreto
,
não
se
constata

nenhum
dos
vícios

mencionados
, mas
mero

inconformismo
da
parte

recorrente
com o
resultado
do
julgamento
. 3. Embargos de
declaração

rejeitados
. (STJ
EDcl
no
AgInt

nos

EDv

nos

EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

Neste
contexto
e
em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
pretensão
de
sanar

vício
de
contradição
e
omissão
,
na

verdade
,
não
é
corrigir

vício
do
julgado
, mas sim a
modificação

do
entendimento

exposto

na

decisão

embargada
,
situação
que
extrapola
as
hipóteses
de
cabimento
dos
Declaratórios
.

Desta forma,
como
a
pretensão
é de
reapreciação
da
matéria

decidida
e
não
de
aperfeiçoamento
do
julgado
, a
decisão

embargada

deve

permanecer

inalterada
.

Caráter

protelatório
.

Cabem
Embargos de
Declaração
contra
decisão

qualquer

decisão
que
apresente

vício
de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
,
erro
material,
conforme

previsto
no art. 1.022 do CPC.

Embora

não

previsto
no
ordenamento

jurídico
, o STJ
vem

admitindo
Embargos de
Declaração

também

em

caso

vício
de
premissa

fática

equivocada
(
STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1527430/SC).

Quando
os
Embargos de
Declaração

forem

manifestamente

protelatórios
, o
juízo

condenará
o
embargante

ao

pagamento
de
multa

não

excedente
à 2%
sobre
o valor da causa,
podendo
ser
elevada
para 10%
em

caso
de
reiteração
,
conforme

previsto
no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Para ensejar a incidência da referida multa, deve estar presente o caráter “manifestamente protelatóri
o
”, ou seja, quando o recurso é interposto sem qualquer sinal de consistência, ou melhor, quando os embargos não abordam de fato nenhum dos vícios permitidos, já que busca
m
propositadamente rediscutir a matéria com o escopo de mudar o entendimento firmado na decisão embargada.

Nesse
sentido
:

(...) 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que,
fundados
em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão. (...) (STF - ADI: 6968 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)

EMBARGOS DE DECLRAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS TIPIFICADOS EM LEI. NÃO OCORRÊNCIA.EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Consoante estabelecido pelo art. 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou até mesmo na ocorrência de carência de fundamentação válida. 2. No caso dos autos, inexiste qualquer dos vícios tipificados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, a inquinar a decisão embargada. 3. Aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, na hipótese de embargos de declaração manifestamente protelatórios. 4. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1816722 MG 2017/0168209-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/11/2021)

Já manifestou em identifico sentido a jurisprudência da Turma Recursal:

(...) 3
- A
indevida

utilização
do
recurso
de Embargos de
Declaração
,
autoriza
o
reconhecimento
de
recurso

protelatório
com a
fixação
de
multa
.
Precedente
. (STJ – 2a T -
EDcl
no
Aglnt
no
AREsp
974848/SP - rel. Min. Mauro Campbell Marques -
DJe
12/5/2017
).(
N.U 1000006-28.2023.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
31/10/2023,
Publicado
no DJE 01/11/2023)

No
presente

caso
,
em

análise

cuidadosa
dos
argumentos

apresentados

nas

razões
dos Embargos de
Declaração
,
observa
-se que a
parte

embargante

tem

como

propósito

a

afastar

prescrição
e
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
das
diferenças

salariais

com o
argumento
de que
não

houve

prescrição
do
fundo
do
direito
e que a
criação
do plano de
carreira

não

exclui
o
direito

às

perdas

salariais

pelo

erro

na

conversão
.

Portanto
, tendo
em
vista que
os

argumentos

apresentados

não
se
enquadram

em

nenhuma
das
hipóteses
de
cabimento
dos Embargos de
Declaração
, o
caráter

protelatório

encontra
-se
evidenciado
,
devendo
ser
aplicada
a
multa

prevista
no art.
1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
, mas
rejeito

os
Embargos de
Declaração
.

Diante do manifesto
caráter

protelatório
dos Embargos de
Declaração
, com
fulcro
no
artigo
1.026, § 2o, do CPC,
condeno

a
parte

reclamada
,
ora

embargante
, a
pagar

multa

corresponde
a 2% do valor da causa.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023